Tribunal: TJSP
Processo: 2248998-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, REPRESENTATIVA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. Insurgência da requerida contra decisão que indeferiu a concessão das benesses da gratuidade. Descabimento. Inaplicabilidade do artigo 51 da Lei no 10.741/03. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência financeira. Entendimento do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, REPRESENTATIVA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. Insurgência da requerida contra decisão que indeferiu a concessão das benesses da gratuidade. Descabimento. Inaplicabilidade do artigo 51 da Lei no 10.741/03. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência financeira. Entendimento do artigo 98 do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do E. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de prova satisfatória da incapacidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.